Tribunal: TJMT
Processo: 1013036-74.2017.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013036-74.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (APELADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), KAREN RUBIN - CPF: 910.132.161-72 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – MÉRITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONTRATO DE GESTÃO N. 006/2012/SES/MT – VALORES NÃO ADIMPLIDOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, quando se verificar que o ato sentencial recorrido apresenta os fundamentos pelos quais o julgador julgou improcedente o pedido.

É inquestionável o dever dos contratantes quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Pedido de Tutela Antecipada nº 1013036-74.2017.8.11.0015, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar o Requerido ao pagamento dos repasses mensais referentes aos meses de setembro, outubro e novembro/2017, conforme Contrato de Gestão sob o nº 006/SES/MT/2012 e seu Quinto Termo Aditivo, no valor mensal de R$ 4.460.411,58 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta e oito centavos), com incidência de correção monetária. Por conseguinte, declarou extinto o processo com julgamento de mérito com fulcro no art. 487, I do CPC.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apela, requerendo a nulidade da sentença prolatada, sob o fundamento de ausência de motivação da decisão.

Em suas razões, requer seja reconhecida a “compensação do valor cobrado com o valor devido ao Estado, bem como daqueles valores já depositados em juízo/objeto de bloqueio pelo Estado de Mato Grosso em favor da apelada e de seus trabalhadores nas demandas trabalhistas mencionadas”.

Subsidiariamente, requer a redução da condenação, em observância ao Oitavo Termo Aditivo do contrato de gestão, objeto dos autos.

Por tais razões, requer a reforma da sentença apelada, para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.

A Apelada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença (id. 154641833).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Roosevelt Pereira Cursine, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 162562188).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, cuida-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Pedido de Tutela Antecipada nº 1013036-74.2017.8.11.0015, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar o Requerido ao pagamento dos repasses mensais referentes aos meses de setembro, outubro e novembro/2017, conforme Contrato de Gestão sob o nº 006/SES/MT/2012 e seu Quinto Termo Aditivo, no valor mensal de R$ 4.460.411,58 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta e oito centavos), com incidência de correção monetária.

Preliminar.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz pela nulidade da sentença prolatada pela ausência de fundamentação.

Pois bem. Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais,
in verbis
:

Art. 93 - (...):

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1º, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que o Juízo singular deixou expresso que não visualizou a necessidade de aprofundamento da análise das despesas do período de intervenção, o ente público somente lançou mão de inúmeros lançamentos de glosas de pagamentos, não levando em consideração o período interventivo, as disposições contratuais e aditivos e os repasses mensais abaixo do custeio das despesas.

Frise-se que, embora o Magistrado não tenha manifestado expressamente sobre o argumento do Apelante, consignou que ele não obteve êxito de comprovar o fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi exposto pela parte autora.

Dessarte, é certo que o Julgador a quo expôs os motivos que levaram a julgar improcedente o pedido. Sendo assim, afasta-se a prejudicial de mérito arguida.

Mérito.

Extrai-se dos autos que a Autora sustenta que celebrou contrato administrativo denominado – Contrato de Gestão nº 006/2012/SES/MT – cujo objeto era o gerenciamento e operacionalização dos serviços dentro do Hospital Regional de Sinop.

Diante da inadimplência do requerido, ora Apelante, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2017, houve rescisão unilateral do contrato de gestão, eis que a dívida alcança a monta de mais de 12 (doze) milhões de reais.

Destaca que enviou diversas notificações ao ente público a fim de receber os valores devidos, contudo, sem êxito.

A questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo, porque, a alegada inadimplência do Requerido Estado de Mato Grosso perante a Fundação Autora referente ao período compreendido entre setembro a novembro de 2017 do Contrato de Gestão sob o nº 006/SES/MT/2012, de modo que, por meio da CLÁUSULA SEXTA, está PACTUADO:

6.1 (...) I – Na vigência do presente Contrato de Gestão o valor anual a ser transferido à Contratada será de R$ 39.928.706,74 (trinta e nove milhões, novecentos e vinte e oito mil, setecentos e seis reais e setenta e quatro centavos), sendo que a importância de R$ 5.909.043,50 (cinco milhões, novecentos e nove mil e quarenta e três reais e cinquenta centavos), corresponde ao valor destinado aos investimentos iniciais, o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), corresponde ao investimento com reformas e adequações e o valor de R$ 32.019.663,24 (trinta e dois milhões, dezenove mil e seiscentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), correspondente ao custeio, que será transferido mediante a liberação de 11 (onze) parcelas mensais consecutivas (...).

Igualmente, o TERCEIRO TERMO ADITIVO ao CONTRATO de GESTÃO N. 006/SES/MT/2012 assim disciplinou, em linhas gerais:

6.1 (...) I – As transferências do recurso financeiro relativo ao custeio mensal do Contato de Gestão, mencionado no subitem 5.2.2 acima, a partir de fevereiro de 2016, serão efetuadas no valor de R$ 4.123.520,00 (quatro milhões, cento e vinte e três mil e quinhentos e vinte reais).

E, no mesmo sentido, o QUINTO TERMO ADITIVO assim foi formalizaco:

6.1 (...) I – A transferência mensal custeio do Hospital Regional de Sinop, a partir de julho de 2017, passa a ser de R$ 4.460.411,58 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta e oito centavos), sendo este valor composto de uma parte correspondente a 90% (noventa por cento) do orçamento mensal a ser transferido, conforme avaliação definida no anexo – II, e uma parte de 10% (dez por cento) a ser transferido conforme avaliação prevista no anexo – III, devendo a primeira parcela ser transferida na assinatura do Contrato de Gestão, e as demais parcelas até o dia 10 (dez) dos meses subsequentes.

Logo, diante da inadimplência da diferença nos repasses mensais das verbas que se vinculam ao fim do Contrato de Gestão, por certo houve o comprometimento do gerenciamento do nosocômio de responsabilidade da Autora, dada a dependência financeira para a gestão do Hospital Regional de Sinop.

Assim, como bem observado pelo Juiz singular é inquestionável o dever dos contratantes quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas, de modo que, ressalvada a conturbada relação entre as partes, o fato é que o Requerido Estado de Mato Grosso não se desincumbiu em comprovar o pagamento dos meses de setembro a novembro de 2017 conforme ônus processual disposto no artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Desse modo, o Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que autorize a improcedência da demanda posta.

Isso posto, a dívida imputada ao Requerido é fato incontroverso nos autos, restando, portanto, sua responsabilidade quanto ao montante inadimplido.

Por tais razões, o desprovimento do Apelo interposto pelo do Estado de Mato Grosso e confirmação da sentença reexaminada, é medida impositiva.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso e, sob o crivo do reexame
RATIFICO
a sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023